Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Desativação de conta do instagram, invadida por fraudadores, já restabelecida – Falha da prestação de serviços – Conta de uso comercial – Dano moral caracterizado – Cabimento – Arbitramento em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Apelo parcialmente provido.